Tribunal: TJDFT
Processo: 0718381-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718381-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEAL CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME AGRAVADO: JULIANA ABREU GIACOMELI, IVAN DEO SANT ANNA DA SILVA MELLO FILHO D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que os advogados que subscrevem o pedido detêm poderes para desistir (ID 27045284), homologo o pedido de desistência do recurso (ID 26769949). Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora